Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NATIMORTO. CULPA MÉDICA. INOCORRÊNCIA. HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre médico e paciente é contratual e encerra, em regra, obrigação de meio e não de resultado. Daí que, se o médico emprega a técnica e os procedimentos adequados, não pode ser responsabilizado.
2. Logo, também não pode ser responsabilizado o hospital para o qual trabalha o médico, uma vez que a solidariedade não transmuda a natureza da obrigação do médico, cuja responsabilidade é aferida segundo sua culpa no evento e respectivo nexo de causalidade.
3. No caso, restou evidenciado que não houve relação entre a morte do feto e o sangramento comunicado à médica ré na véspera do parto, inexistindo, portanto, qualquer tipo de contribuição dos apelados, seja por comissão ou omissão, para que a criança nascesse sem vida.
4. Apelação conhecida e não provida.